Tribunal: STJ
Processo: 0021342-05.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068872 - SP(2026/0021342-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSINO VALDEIR ABREU (PRESO)
ADVOGADA
: LUCIANA NOVAES DE BARROS NASCIMENTO - SP434545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NÃO EXAURIMENTO DE
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
sob o fundamento de ausência de deliberação
habeas corpus,
colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria, o que inviabiliza o
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do não
writ
exaurimento da instância ordinária.
2. O agravante foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em
regime inicial semiaberto pelos delitos previstos nos arts. 180,
, e 311, §
caput
2o, III, do Código Penal. A defesa alegou vícios na dosimetria da pena,
aplicação de regime inicial mais severo do que o legalmente adequado e
ausência de detração penal pelo período de prisão cautelar cumprido.
3. No presente recurso, o agravante sustenta a necessidade de superação do
óbice da falta de exaurimento de instância, alegando que a decisão do
Tribunal de origem que não conheceu do
originário configura flagrante
writ
ilegalidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice do
não exaurimento da instância ordinária para o conhecimento do habeas corpus
pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da alegação de flagrante ilegalidade
na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu
do
originário.
writ
III. Razões de decidir
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
, conforme o
I, "c", da Constituição Federal, somente é
corpus
art. 105,
inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por órgão
colegiado, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância
ordinária.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o inconformismo contra decisão monocrática de Desembargador Relator
Documento eletrônico VDA54950260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eca593a-479c-4099-8911-bf6cc79e1fc7

deve ser submetido ao respectivo órgão colegiado por meio de agravo
regimental, antes de eventual impetração de
perante esta Corte
habeas corpus
Superior.
7. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
I, "c".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
891.469/PI,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024, DJe
08.03.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato
840.269/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
11.09.2023, DJe 15.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eca593a-479c-4099-8911-bf6cc79e1fc7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068872 - SP(2026/0021342-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSINO VALDEIR ABREU (PRESO)
ADVOGADA
: LUCIANA NOVAES DE BARROS NASCIMENTO - SP434545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NÃO EXAURIMENTO DE
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
sob o fundamento de ausência de deliberação
habeas corpus,
colegiada do Tribunal de origem sobre a matéria, o que inviabiliza o
conhecimento do
pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do não
writ
exaurimento da instância ordinária.
2. O agravante foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em
regime inicial semiaberto pelos delitos previstos nos arts. 180,
, e 311, §
caput
2o, III, do Código Penal. A defesa alegou vícios na dosimetria da pena,
aplicação de regime inicial mais severo do que o legalmente adequado e
ausência de detração penal pelo período de prisão cautelar cumprido.
3. No presente recurso, o agravante sustenta a necessidade de superação do
óbice da falta de exaurimento de instância, alegando que a decisão do
Tribunal de origem que não conheceu do
originário configura flagrante
writ
ilegalidade.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54612828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: 90688337-4e5a-4f43-a7e9-1ad7bff6ab99

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice do
não exaurimento da instância ordinária para o conhecimento do habeas corpus
pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da alegação de flagrante ilegalidade
na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu
do
originário.
writ
III. Razões de decidir
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
, conforme o
I, "c", da Constituição Federal, somente é
corpus
art. 105,
inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por órgão
colegiado, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância
ordinária.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o inconformismo contra decisão monocrática de Desembargador Relator
deve ser submetido ao respectivo órgão colegiado por meio de agravo
regimental, antes de eventual impetração de
perante esta Corte
habeas corpus
Superior.
7. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
I, "c".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
891.469/PI,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024, DJe
08.03.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato
840.269/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
11.09.2023, DJe 15.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSINO VALDEIR ABREU
contra decisão monocrática (fls.
) que indeferiu liminarmente o
.
28/29
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de
reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180,
, e 311, § 2o, III, do Código Penal.
caput
Documento eletrônico VDA54612828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: 90688337-4e5a-4f43-a7e9-1ad7bff6ab99

Nas razões do
, a Defesa alegou a existência de vícios na dosimetria da
writ
pena, sustentando que a pena-base foi elevada com fundamento em inquéritos e ações
penais em curso, em contrariedade à Súmula n. 444 do STJ, além de afirmar que o
regime inicial fixado é mais severo do que o legalmente adequado.
Aduziu, ainda, a ausência de aplicação da detração penal, apesar do período
de prisão cautelar cumprido.
Defendeu que o não conhecimento do
na instância de origem,
habeas corpus
por suposta substituição de recurso adequado, caracteriza ato coator idôneo a afastar o
óbice da Súmula n. 691 do STF, ante a apontada flagrante ilegalidade.
Às fls.
o
foi indeferido liminarmente.
28/29 habeas corpus
No presente recurso, o agravante sustenta a necessidade de superação do óbice
da falta de exaurimento de instância, alegando que a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que não conheceu do
originário configura flagrante ilegalidade.
writ
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja processado
o habeas corpus e concedida a ordem conforme pleiteado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, verifico que a agravante insurge-se
contra decisão monocrática de Desembargador Relator que não conheceu do pedido de
.
habeas corpus
Na oportunidade, ressaltou-se que a ausência de deliberação colegiada do
Tribunal
sobre a matéria trazida na presente impetração inviabiliza seu
a quo
conhecimento por esta Corte Superior em razão do não exaurimento de instância.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFENSIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO
CONHECEU DE
IMPETRADO NO TRIBUNAL DE
HABEAS CORPUS
JUSTIÇA. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME
SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO.
RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022,
DO CNJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a
competência do STJ para examinar
, na forma do
I,
habeas corpus
art. 105,
Documento eletrônico VDA54612828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: 90688337-4e5a-4f43-a7e9-1ad7bff6ab99

"c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver
sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento
prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado.
Precedentes do STJ.
Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se voltava contra decisão
monocrática de Relator.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
891.469/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
8/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ
NÃO INSTAURADA.
1. Tendo a impetração sido direcionada à decisão monocrática proferida
pelo relator, na origem, verifica-se o não exaurimento da instância
antecedente.
2. "O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador que, ao
analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o
, deve ser o recurso de
writ
agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão
colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior"
(AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
399.172/MA,
julgado em
DJe 1o/
)
27/6/2017,
8/2017.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
840.269/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 15/9/2023)

Ademais, em consulta ao andamento no site do TJSP, verifica-se que a Defesa
interpôs agravo interno contra a mesma decisão monocrática do Desembargador Relator,
o qual está pendente de julgamento pelo Tribunal
. Nessa situação, à luz do
a quo
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, revela-se inadmissível a
insurgência simultânea contra o mesmo
por intermédio de distintos instrumentos
decisum
processuais, sob pena de afronta à lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:07
Código de Controle do Documento: 90688337-4e5a-4f43-a7e9-1ad7bff6ab99

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.872 / SP
Número Registro: 2026/0021342-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015682020258260545 20079502120268260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANA NOVAES DE BARROS NASCIMENTO
ADVOGADA
: LUCIANA NOVAES DE BARROS NASCIMENTO - SP434545
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSINO VALDEIR ABREU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSINO VALDEIR ABREU (PRESO)
ADVOGADA
: LUCIANA NOVAES DE BARROS NASCIMENTO - SP434545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:05
Código de Controle do Documento: 40f23714-7ae0-4df9-bd37-1ce3db8c6a6e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:05
Código de Controle do Documento: 40f23714-7ae0-4df9-bd37-1ce3db8c6a6e